Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO APARENTE. VEÍCULO ENTREGUE CONFORME ANUNCIADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.